Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-74.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001153-74.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHDIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DIALÉTICA RECURSAL E ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação, anulando sentença que extinguiu cumprimento de sentença por abandono da causa, com retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a ausência de impugnação específica sobre a necessidade de intimação pessoal do exequente; e (ii) estabelecer se a condição do apelante como advogado em causa própria deveria afastar a exigência dessa intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado respeitou os limites da apelação e tratou de matéria de ordem pública – ausência de intimação pessoal antes da extinção do feito –, passível de reconhecimento de ofício.

5.

A atuação do apelante em causa própria não elimina, por si só, a exigência da intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Não se prestam os Embargos de Declaração à rediscussão do mérito da decisão, salvo na presença de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 485, § 1o, 81; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR contra acórdão de id. 277091390 que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA para anular a sentença que havia extinguido o Cumprimento de sentença por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução de honorários sucumbenciais.

O embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto à aplicação dos princípios da congruência e da dialeticidade recursal, alegando que o apelante não teria impugnado na apelação a ausência de intimação pessoal para prosseguimento do feito. Ainda, aduz que o acórdão deveria ter mencionado expressamente que o apelante atuava em causa própria, o que, segundo o embargante, afastaria a necessidade da referida intimação pessoal. R
equer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para desprover a apelação (id. 278209370).

O embargado ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
apre
sentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e condenação por litigância de má-fé (id. 279371872)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão embargado quanto à aplicação dos princípios da congruência e da dialeticidade recursal e à atuação em causa própria do apelante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não se verifica qualquer omissão a ser sanada.
Em relação ao princípio da congruência recursal, o acórdão impugnado respeitou estritamente os limites da Apelação interposta, não havendo qualquer julgamento
extra
ou
ultra petita
. O julgado limitou-se a examinar a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do exequente, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício, independentemente da provocação expressa da parte.

Quanto à condição do embargado como advogado em causa própria, ainda que tal circunstância constasse nos autos, ela não tem o condão de afastar, de forma automática, a exigência legal da intimação pessoal
para os fins do art. 485, §1o, do CPC, conforme exigência registrada no acórdão.

O embargante pretende
rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pelo embargado, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025